Tribunal: TJSP
Processo: 2241604-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora de cotas sociais dos avalistas/garantidores solidários – Impugnação à penhora – Penhora, a priori, admitida (art. 835, IX, do CPC) – Preferência, contudo, de excussão dos bens imóveis dados em garantia hipotecária - Art. 835, § 3o, do CPC - Penhora que deve recair primeiramente sobre tais bens – Avaliação judicial ainda não realizada – Avaliação unilateral

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora de cotas sociais dos avalistas/garantidores solidários – Impugnação à penhora – Penhora, a priori, admitida (art. 835, IX, do CPC) – Preferência, contudo, de excussão dos bens imóveis dados em garantia hipotecária - Art. 835, § 3o, do CPC - Penhora que deve recair primeiramente sobre tais bens – Avaliação judicial ainda não realizada – Avaliação unilateral dos imóveis por parte dos próprios executados que já evidencia que tais bens não serão suficientes para garantir a dívida – Peculiaridade do caso que, portanto, autoriza a manutenção da constrição das cotas sociais dos coexecutados, avalistas/garantidores, ao menos até a avaliação dos bens dados em hipoteca, vedados, por ora, atos de efetiva expropriação das respectivas cotas, a serem efetuados posteriormente, conforme a necessidade – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241604-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SIOL
ALIMENTOS LTDA., é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, com
observação. V. U. Compareceu para sustentar oralmente o advogado Antonio Carlos
Muniz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241604-59.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 2/6
VOTO No 38186
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2241604-59.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGVTE. : SIOL ALIMENTOS LTDA. E OUTROS
AGVDO. : BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADOS: PAULO ROBERTO NUNES E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Penhora de cotas sociais dos
avalistas/garantidores solidários
Impugnação à penhora

Penhora, a priori, admitida (art. 835, IX, do CPC) Preferência,
contudo, de excussão dos bens imóveis dados em garantia
hipotecária - Art. 835, § 3o, do CPC - Penhora que deve recair
primeiramente sobre tais bens Avaliação judicial ainda não
realizada Avaliação unilateral dos imóveis por parte dos próprios
executados que já evidencia que tais bens não serão suficientes
para garantir a dívida Peculiaridade do caso que, portanto,
autoriza a manutenção da constrição das cotas sociais dos
coexecutados, avalistas/garantidores, ao menos até a avaliação dos
bens dados em hipoteca, vedados, por ora, atos de efetiva
expropriação
das
respectivas
cotas,
a
serem
efetuados
posteriormente, conforme a necessidade Recurso parcialmente
provido, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Siol Alimentos
Ltda. e Outros contra a r. decisão do Magistrado digitalizada à pág. 1253/1254
que, na ação de execução de título extrajudicial que lhe ajuizou Banco Bradesco
S/A, no valor histórico de R$ 21.380.088,31 (setembro de 2013), rejeitou a
impugnação à penhora que recaiu sobre as cotas sociais/ações da empresa
Santo Alphege, com pretensão de atribuição de efeito suspensivo-ativo ao
recurso, deferido parcialmente apenas para obstar efetivos atos de expropriação
no que tange às ações, mantendo, contudo, a penhora, até o julgamento do
mérito do recurso pela Turma Julgadora. Contraminuta às págs. 1274/seguintes.
2. Dizem os agravantes que a penhora das ações da empresa
Santo Alphege, de propriedade dos executados Paulo Roberto Nunes e Lúcia
Mesquita Nunes, não deve prevalecer, sob o fundamento de que a cédula de
crédito bancário está garantida pelos imóveis dados em hipoteca. Alegam,
ademais, a existência, nos autos, de penhora de outro imóvel indicado no acordo
homologado judicialmente, ainda não levado à hasta pública. Sustentam,
outrossim, que os imóveis sequer foram avaliados para comprovação de que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241604-59.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 3/6
são suficientes para quitar os débitos. Pedem, assim, a anulação da penhora das
ações da aludida empresa.
3. De início, não há que se falar em intempestividade do agravo
de instrumento. Após a decisão determinando a constrição das cotas sociais em
comento, houve regular impugnação à aludida penhora, tendo havido nova
decisão que a rejeitou, contra a qual a parte agravante efetivamente se insurge,
tempestivamente.
No mais, cumpre traçar o cenário antevisto nos autos da
execução, de forma a contextualizar a decisão proferida.
As partes entabularam dois acordos, ambos descumpridos pelos
executados, ora agravantes.
Na minuta do segundo acordo, constou expressamente, em sua
cláusula sétima, que, sem prejuízo das garantias contratuais descritas na inicial
da execução, permanecia a penhora do imóvel de matrícula R01/M.48.634 do
CRI de Rio Verde/GO, indicado como “garantia extra” no primeiro acordo
entabulado.
Quanto ao referido imóvel indicado como “garantia extra”, cabe
ressaltar que já houve, recentemente, a realização de dois leilões, que restaram
negativos, conforme se denota de págs. 1356/1359 do presente agravo.
Quanto aos outros imóveis indicados como garantia no bojo do
contrato principal, repise-se que a possibilidade de sua constrição restou
mencionada na minuta do segundo acordo.
Como cediço, no caso de execução com garantia hipotecária, a
regra é a insculpida no art. 835, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil que
dispõe: “Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a
coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este
também será intimado da penhora”.
É a chamada regra da penhora natural, que estabelece a
prioridade do bem dado em garantia na excussão para satisfazer dívida fundada
em título extrajudicial, independentemente de nomeação. A norma concretiza o
princípio da menor onerosidade da execução ao devedor, previsto no art. 805 do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241604-59.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 4/6
É certo que se o valor do bem que garante a dívida for
insuficiente para satisfazê-la, nada impede evidentemente que a penhora recaia
sobre outros bens que compõem o patrimônio do executado.
No caso, os próprios executados informam que o valor de uma
avaliação unilateralmente por eles feita, com as atualizações desde 2012, e
abarcando todos os imóveis dados em hipoteca, remonta a R$ 23.018.112,00
(págs. 1330 e seguintes dos autos principais).
Por sua vez, o valor atualizado da dívida, como mencionado na r.
decisão combatida, supera a cifra de 50 milhões de reais.
Desta feita, considerando que o imóvel dado em “garantia extra”
no acordo não obteve leilões positivos até o momento, bem como considerando
que os imóveis dados em hipoteca na cédula de crédito bancário, a princípio, não
satisfarão a dívida, prudente a manutenção da constrição das cotas sociais dos
avalistas/garantidores solidários, ao menos até que a avaliação dos imóveis
dados em garantia hipotecária seja realizada, restando vedados, por ora, atos de
efetiva expropriação.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA -
Insurgência em face da decisão pela qual foi afastada a alegação de excesso de
penhora deduzida pelos agravantes - Preferência de excussão dos bens imóveis
dados em garantia hipotecária, conforme regra prevista no art. 835, § 3o do CPC -
Garantia que representa um benefício também para o devedor, visto que vincula
a obrigação a determinado bem de seu patrimônio - Penhora que deve recair
primeiramente sobre os bens dados em garantia, sem prejuízo de futura
constrição de outros bens caso a garantia se mostre insuficiente - Caso dos
autos, todavia, em que não houve ainda avaliação dos bens hipotecados - Bens
que garantem também crédito perseguido em outra execução a despeito da
aparente suficiência da garantia, necessária a prévia avaliação dos bens que a
compõem (art. 874, CPC) - Decisão parcialmente reformada para o fim de
determinar a suspensão dos atos expropriatórios incidentes sobre os bens
constritos diversos da garantia hipotecária, com manutenção das constrições, até
que seja realizada a penhora e avaliação dos bens imóveis hipotecados - Após, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241604-59.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 5/6
luz da preferência prevista no art. 835, § 3o do CPC, deverá o juízo de 1o grau
decidir a respeito da necessidade ou não de ampliação da penhora - Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
2134314-82.2019.8.26.0000, Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, j. 08.11.2019, V.U.)
Ressalte-se, ademais, que a ausência de registro da garantia não
a torna nula, mas apenas válida inter partes, sem eficácia perante terceiros.
A propósito, o REsp 1.455.554/RN, de Relatoria do Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 14.06.2016.
Ainda, a penhora de cotas sociais de sociedades empresárias
encontra previsão legal no inciso IX, do artigo 835, do Novo do Código de
Processo Civil.
Nos moldes do parágrafo 7o, do artigo 876, do Novo Código de
Processo Civil, a sociedade, no caso de penhora de cota procedida por
exequente alheio à sociedade, será intimada, ficando responsável por informar
aos sócios a ocorrência de penhora, assegurando-se a estes a preferência.
Sobre o assunto, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“(...) A reforma, porém, teve a virtude dupla de tornar certa a penhorabilidade das
quotas sociais por dívidas dos sócios, e de reafirmar o cabimento da adjudicação
de tais quotas pela sociedade ou por outros sócios” (in “A Reforma da Execução
do Título Extrajudicial” Lei no 11.382/06, Editora Forense, p. 120).
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 14a Câmara de Direito
Privado: “Processual Civil Monitória Fase de execução Penhora de cotas
sociais que a executada detém perante empresa que é sócia, que, porém, não
faz parte da lide Admissibilidade, em princípio, desta constrição, por referir-se a
bens pertencentes à executada Art. 835, inc. IX, do CPC Constrição que deve
ser implementada de conformidade com o previsto no art. 861 do CPC - Recurso
provido” (TJSP
Agravo de Instrumento no 2015709-51.2017.8.26.0000

Relator: THIAGO DE SIQUEIRA Data do Julgamento: 31/03/2017).
De outro lado, não há quebra da affectio societatis, pois a
sociedade poderá tomar as providências que a lei lhe faculta.
A jurisprudência não discrepa: “Sociedade por cotas de
responsabilidade limitada
Dívida particular do cotista
Penhorabilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241604-59.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 6/6
cotas sociais Possibilidade Podem ser penhoradas as cotas sociais de que
seja titular o sócio de sociedade por responsabilidade limitada, em caso de
execução por dívida particular deste” (STJ REsp no 148.316/RS, 4a Turma,
Relator Ministro César Asfor Rocha, g.n.).
Enfatize-se que o fato da empresa Santo Alphege não integrar o
polo passivo da execução não impede a constrição, uma vez que esta diz
respeito não à mencionada empresa, mas sim às cotas sociais que os agravantes
(avalistas/terceiros garantidores págs. 11 e seguintes dos autos de origem)
detêm perante ela, as quais constituem bens que lhes pertencem.
Assim, afigura-se admissível a constrição destas cotas sociais,
devendo-se, para tanto, atender ao disposto no art. 861 do Código de Processo
Civil.
Pelo exposto, ao recurso dou parcial provimento, para o fim de
determinar a suspensão dos efetivos atos expropriatórios incidentes sobre as
cotas sociais, com manutenção da respectiva constrição, até que seja realizada a
penhora e avaliação dos bens imóveis hipotecados, facultado aos agravantes a
averbação desta decisão, perante a Junta Comercial competente, da suspensão
ora concedida, nos termos da fundamentação.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora